Tribunal: STF
Processo: RE 596958
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. 1. CONTRIBUIÇÃO AO FUNRURAL. INEXIGIBILIDADE NOS TERMOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 363.852. 2. CONTROVÉRSIA RELATIVA À LEGISLAÇÃO APLICÁVEL APÓS A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.